Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703512-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. RECORRIDO: RENATA CIBELE DA SILVA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. 1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem distinção a respeito dos segmentos do plano de saúde contratado. 2. Nessa linha, a Resolução do CONSU n. 13/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência também ao plano ambulatorial, porém esta eg. Corte entende abusiva a limitação de cobertura nela prevista às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 35-C, caput e parágrafo único, da Lei 9.656/1998, 7o e 18, ambos da Resolução Normativa 465/2021 da ANS e Resolução do CONSU 13/1998, sustentando que a modalidade do plano de saúde contratado é exclusivamente de segmento ambulatorial, não contemplando procedimentos hospitalares (internação e cirurgia). Acrescenta ser importante observar o equilíbrio nas contratações de planos de saúde, e que se respeite as limitações legais de cada segmento, para sustentabilidade desse tipo de prestação de serviço. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 35-C, caput e parágrafo único, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030